Tribunal: TJMT
Processo: 1029633-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029633-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JEFFERSON GOMES SILVA - CPF: 017.465.781-14 (APELANTE), LUIZ CARLOS AVILLA PASETTO - CPF: 022.396.058-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1029633-69.2019.8.11.0041

APELANTE:

JEFFERSON GOMES SILVA

APELADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDENCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – VEÍCULO APREENDIDO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO

– MÉRITO – PURGAÇÃO DA MORA – INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – MATÉRIA PACÍFICADA PELO STJ – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO DESPROVIDO.

Entendendo o magistrado sentenciante que a audiência de instrução e julgamento era desnecessária para o julgamento da lide e tendo em conta o princípio do livre convencimento motivado, não há falar em cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento.

“[...] Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”
(STJ – 2a Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).

Quanto à suposta abusividade contratual, verifica-se que o apelante sequer aduz quais seriam tais abusividades, não sendo matéria decidida pelo juízo de primeiro grau e, portanto, ante o princípio do duplo grau de jurisdição, não cabe a este tribunal a discussão da matéria, sob pena de supressão de instância.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JEFFERSON GOMES SILVA
contra a sentença que julgou
procedente
a
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, tornando definitiva a liminar concedida nos autos e consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC/15.

Preliminarmente, sustenta o apelante que a r. sentença merece ser anulada, haja vista ter cerceado seu direito de defesa quando julgou antecipadamente o mérito nos termos da legislação processual, sem lhe ser dada a oportunidade de produzir prova pericial, bem como não observou o princípio da conservação dos contratos pois sequer designou audiência de tentativa de conciliação para que o recorrente tentasse a composição desejada para com o banco credor, mediante purgação da mora real (parcelas em atraso).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulado o decisum de primeiro grau, designando-se audiência de tentativa de conciliação para que as partes possam tentar uma composição amigável, e assim purgar a mora.

Ao apresentar as contrarrazões no ID. 131173743, o banco apelado refutou as argumentações do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Na concepção do apelante, o julgamento antecipado da lide
cerceou seu direito de defesa
, pois no seu entender, o Juiz da causa deixou de realizar audiência de instrução para o depoimento pessoal das partes, bem como juntada de provas documentais, com a finalidade de demonstrar a ocorrência de cobrança abusiva, bem como
uma tentativa de composição amigável com o banco apelado.

Não procede o inconformismo do apelante.

Isto porque, é dever do Juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender que a produção de provas em audiência for desnecessária para o deslinde da questão, nos termos do
art. 355, I, do CPC/15
, o que não importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, cabe ao julgador, e não à parte, determinar as provas aptas à formação da sua convicção, conforme dispõe o
parágrafo único do art. 370 do CPC/15
, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
."

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já manifestou esse entendimento, que se encontra expresso de forma clara e concisa em voto redigido pela eminente ministra
Nancy Andrighy
, do qual podemos colher:

" (...). Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, desconsidera o pedido de produção de prova testemunhal. (...)". (
STJ - REsp 844778/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2007, DJ 26/03/2007, p. 240)

O ministro
Massami Uyeda,
em mesmo sentido, firmou:

" Na linha deste raciocínio, não há falar em cerceamento do direito de defesa em hipóteses tais em que o julgador, apreciando livremente as provas até então carreadas aos autos, extrai, de forma suficiente e fundamentada, os elementos de sua convicção e, nesta medida, julga antecipadamente a lide dispensando a produção de outras provas. "
(STJ - AgRg no Ag 1335687/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 23/05/2011).

Ainda de minha relatoria:

"
(...) É perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 330 0 do CPC C quando a prova testemunhal pretendida pela recorrente se mostra inócua e insuficiente para desconstituir prova documental já trazida aos autos, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento (...)".
(TJMT - RAC no. 23062/2007 - Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 21/05/2007 - DJE: 25/05/2007)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a audiência de instrução e julgamento e a produção de prova pericial eram desnecessárias para o julgamento da lide e tendo em conta o princípio do livre convencimento motivado, não há falar em cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento.

Desta forma,
rejeito a preliminar

de cerceamento de defesa
.-

MÉRITO

Apesar da confusa peça apelatória, tenho que a matéria afeta à purgação da mora e princípio da conservação dos contratos cuida-se do mérito do recurso, razão pela qual passo a analisá-la.

Pois bem.

Consoante cediço, em se tratando de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o adquirente aliena o bem adquirido para quem lhe financia o pagamento do preço, ficando este com a propriedade resolúvel. Uma vez verificado o pagamento total do financiamento, a propriedade da financeira é extinta, adquirindo o comprador/alienante o pleno domínio do bem.

É sabido que não se busca, com a ação de busca e apreensão, a cobrança de dívida, mas sim a consolidação da posse e domínio do bem ao possuidor indireto, em caso de inadimplemento contratual do devedor (possuidor direto).

Nesse sentido, dispõe o art. 3o do Decreto Lei 911, de 1969:

"Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.
(
Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014
).

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá
pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Logo, somente se o devedor fiduciante pagar a
integralidade da dívida
, incluindo as
parcelas vencidas
,
vincendas
e
encargos
,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar,
é que ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, o entendimento no sentido de que "
o texto atual do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à
necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as prestações vincendas
",
cujo acórdão restou assim ementado:

“[...] Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”
(STJ – 2a Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).

Portanto, como bem fundamentado na sentença de primeiro grau (ID.

131173739):

No mérito, cinge-se o réu a tese de que efetuaria a purgação da mora pelo valor de R$ 33.851,62.

No entanto, o requerido se manteve no campo da mera alegação, sem efetivamente efetuar a purgação da mora, que deve se dar no prazo de 05 dias do cumprimento da liminar.

Embora o réu tenha se dado por citado ao comparecer aos autos quando do protocolo da contestação, no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1014704-57.2019.811.0000, foi em parte reformada a interlocutória Id. 22762911 para autorizar a consolidação da propriedade no caso de transcurso do prazo sem pagamento no prazo legal, senão vejamos o teor da decisão - Id. 24581461 – Pág. 2/3:

[...]

No entanto, extrapolado tal lapso, e não havendo o pagamento da dívida pelo devedor fiduciante, haverá a consolidação da propriedade em favor do credor, mais especificamente quanto à venda do bem dado em garantia a fim de saldar a dívida, ressalvando seu dever de prestar contas, a fim de que seja apurado se sobrou saldo positivo ou negativo ao mesmo.”

De tal modo, considerando o decurso do prazo sem purgação da mora, não há ensejo ao acolhimento do pedido de “expedição imediata da guia judicial para depósito”, por se tratar de diligência ao seu alcance que independe de ordem do Poder Judiciário.

Deveras, pelo que se verifica, o banco credor agiu no mero exercício do seu direito de credor ante a inadimplência, encontrando amparo no ordenamento jurídico vigente, não havendo que se falar em violação da boa-fé objetiva exigida para conservação dos contratos.

Do mesmo modo quanto à suposta abusividade contratual, verifica-se que o apelante sequer aduz quais seriam tais abusividades, não sendo matéria decidida pelo juízo de primeiro grau e, portanto, ante o princípio do duplo grau de jurisdição, não cabe a este tribunal a discussão da matéria, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, nego
provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022